Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. FECHAMENTO DO COMÉRCIO E MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Incontroverso que a pandemia de Covid-19 causou impactos na economia, especialmente em razão das medidas adotadas para controle da disseminação do vírus, com o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, o que gerou redução drástica no faturamento de diversos setores.
2. De acordo com a Teoria da Imprevisão, os contratos podem ser revistos quando, durante a execução, ocorrerem situações não previsíveis por ocasião da celebração do acordo, e que gerem onerosidade excessiva a uma das partes e vantagem extrema à outra, exatamente como no caso em exame.
3. Considerando o reconhecimento oficial do estado de calamidade pública, o Judiciário deve buscar soluções que permitam compor o prejuízo sofrido pelas partes, que foram igualmente atingidas com as restrições impostas ao comércio, de modo que se mostra possível afastar, no caso, a multa pela rescisão antecipada, prevista no pacto, porque a parte autora demonstrou a impossibilidade de manter o contrato, em razão, inclusive, do encerramento da atividade comercial, não podendo suportar, sozinha, todo o ônus do contrato.
4. Recurso provido. Maioria.